Tribunal: TJDFT
Processo: 0725206-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725206-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALAMO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. AGRAVADO: ALESSANDRA DE SOUSA ARAUJO DECISÃO ALAMO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 198238736, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra ALESSANDRA DE SOUSA ARAUJO, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da devedora sobre o veículo I/NISSAN SENTRA 20SV CVT, ano 2014/2015, placa PAB-0198, chassi no 3N1BB7AD7FY20604, gravado de alienação fiduciária em garantia. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação da agravada-executada que, citada, não compareceu ao processo nem constituiu Advogado. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora